Tribunal: TJDFT
Processo: 0736458-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736458-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO, MARGARIDA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO, HELENO SEVERO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711515-50.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, nos seguintes termos (ID 201835289 e ID 205349463 do processo originário): “A quebra de sigilo fiscal da parte executada é medida excepcional que enseja a quebra do sigilo fiscal e já foi adotada por este juízo. Portanto, indefiro o pedido de reiteração da pesquisa. Torne-se indisponível o alvará de ID. 199612792. Após, expeçam-se novos alvarás de levantamento, nos termos requeridos na petição de ID. 201397112. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para que indique bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão do curso do processo. ID 205349463 Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em que alega omissão na decisão de ID. 201835289. Aduz, em síntese, que: i) a pesquisa Infojud a cada ano terá um novo resultado; ii) o fato de já ter sido realizada não impede a renovação seguinte; iii) a última pesquisa Infojud foi realizada nos autos há mais de um ano (ID 158797597) e abarcou a declaração do imposto de renda referente ao ano de 2022; iv) a declaração de 2024, a qual engloba o ano de 2023, já foi entregue, havendo possibilidade de terem sido declarados novos bens e valores pelos executados. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, a parte exequente requereu a renovação da pesquisa Infojud, sob o argumento de que a última pesquisa havia realizada há mais de um ano (ID. 158797597). O pedido foi indeferido, haja vista que a medida é excepcional, que enseja a quebra do sigilo fiscal e já havia sido adotada por este juízo. Logo, o pedido foi devidamente apreciado, não havendo omissão na decisão embargada. Outrossim, a pesquisa Infojud tem como fim a verificação de bens não abarcados na pesquisa Sisbajud. Dificilmente, os bens declarados pelo executado sofrerão alteração após um ano. O mero decurso de tempo da primeira consulta é motivo insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa, devendo ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente, para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. BENS. PESQUISA. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. ALTERAÇÃO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1887460, 07143357420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Intime-se a parte credora para que indique bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão do curso do processo. Em suas razões recursais (ID 63519798), afirma que já passou mais de um ano da última pesquisa ao sistema INFOJUD. Argumenta que o entendimento da jurisprudência do TJDFT é no sentido de que o transcurso de tempo razoável autoriza nova pesquisa. Defende que é cabível o pedido de renovação da pesquisa. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa ao sistema INFOJUD. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao sistema INFOJUD foi realizada em 16/05/2023, ou seja, há pouco mais de um ano (ID 158797597 dos autos originários). Desse modo, sequer decorreu tempo suficiente que pudesse indicar que houve alteração da situação econômica dos agravados. Pondera-se, ainda, que a medida postula é excepcional, pois acarreta a quebra do sigilo fiscal dos executados. No caso em comento, não se mostra razoável, pois foi realizada há menos de dois anos nos autos de origem, bem como não há indícios de que houve a alteração da condição econômica dos agravados/executados. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. INFOJUD. INFOSEG. CAGED. REITERAÇÃO PESQUISA RECENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A renovação da pesquisa no INFOJUD e no INFOSEG, seja mediante a realização de uma única busca, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso. 2. É possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica da parte executada ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso, não há indícios de mudança na situação financeira da parte executada nem se passou um tempo adequado de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência. Portanto, a nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1887601, 07140663520248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA AOS SISTEMAS. REITERAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. INUTILIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo tirado de decisão que indeferiu pedido de pesquisas no INFOJUD e no RENAJUD. 2. Importante, em primeiro lugar, ressaltar que o credor tem o direito de ver adimplido seu crédito devendo ser realizados todos os meios necessários para que isso se concretize. 3. Cumpre também avivar a memória para ter presente que o deferimento de diligências depende da análise da situação fática do processo e a jurisprudência da 6a Turma Cível é no sentido de que a colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo, como o bloqueio de veículos por meio do RenaJud além da pesquisa de bens através do InfoJud, somente pode ser deferido se decorrido um período razoável após a última tentativa realizada nos autos. 4. Outro parâmetro para aferir a possibilidade da diligência consiste no ineditismo da medida. 5. Na hipótese dos autos, a medida não é inédita tampouco recente. Contudo, é desnecessária, pois, conforme restou evidenciado no decorrer da instrução processual, existe notícia nos autos de bens penhoráveis. Logo, desnecessário se faz a reiteração de utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário com a finalidade de localizar bens da parte agravada-executada. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1895638, 07106887120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifico, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que não há razoabilidade na reiteração do pedido de pesquisa, a qual foi realizado recentemente. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, entendo que não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora